Tribunal: TJSP
Processo: 2241763-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2241763-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante IVO PRESTES, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2241763-02.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 6150 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2241763-02.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Ivo Prestes
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Guarulhos
Juíza: Natália Schier Hinckel
Voto no 6150
Embargos de Declaração. Embargante que não aponta qualquer
omissão, contradição ou obscuridade. Irresignação contra a
justiça da decisão, fim para o qual não se preordenam os
embargos. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que
deu parcial provimento a agravo de instrumento, para cassar a r. decisão extintiva da
impugnação ao cumprimento de sentença, e determinar a elaboração de cálculo do valor
executado pelo contador judicial, a fim de ulterior apreciação do mérito da impugnação
(fls. 71/74 do agravo).
O agravante, ora embargante, afirma que não se pode
facultar à instituição financeira exequente a correção do valor da execução, com
elaboração de laudo pericial, pois preclusa a oportunidade de apresentar os cálculos,
razão porque pugna pelo acolhimento dos embargos com extinção do cumprimento de
sentença.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2241763-02.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 6150 - R
3
O embargante não aduz qualquer omissão, contradição ou
obscuridade na decisão embargada, questionando apenas a justiça da decisão, que na
verdade lhe foi favorável, pois, a bem da verdade, nos termos estritos do § 5o do art. 525
do CPC, tendo deixado de apresentar o valor que entende correto, sua impugnação
haveria de ser liminarmente rejeitada. Ao invés disso, dobrou-se a regra de chumbo,
para se atender as peculiaridades do caso concreto, numa interpretação do sistema
processual, buscando a equidade. A determinação da elaboração de novo cálculo não
veio a suprir inércia da exequente, mas sim do executado, e só foi determinada porque
existentes fortes indícios
e não prova cabal do excesso. Irresignação, pois,
infundada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator